Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
REEXAME DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TESE ASSENTADA PELO C. STJ (REsp. 1.370.889-SP).
1. Trata-se de reapreciação de agravo interno no agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença decorrente de ação civil pública, acolheu em parte a impugnação oposta para determinar que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidissem a partir da intimação na fase de cumprimento de sentença.
2. Sob a égide do procedimento de julgamento de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
3. O acórdão recorrido deverá ser reformado para, de acordo com a tese firmada no REsp. 1.370.899/SP (Tema 685), considerar como termo inicial para a incidência dos juros de mora a data da citação do devedor no processo de conhecimento.
4. Recurso conhecido e provido.